Tribunal: TJSP
Processo: 2298814-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA UNIDADE AUTÔNOMA – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – COMPETÊNCIA "RATIONE PERSONAE" DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I). Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, havendo interesse da União, ou de participação desta, de empresa pública federal ou de entidade

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA UNIDADE AUTÔNOMA – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – COMPETÊNCIA "RATIONE PERSONAE" DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I). Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, havendo interesse da União, ou de participação desta, de empresa pública federal ou de entidade autárquica federal como autoras, rés, assistentes ou oponentes, a competência – "ratione personae" - é da Justiça Federal. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.